Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MEIO MENOS GRAVOSO. EXISTÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DE SUA FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE NÃO ADMITDA. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE E INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. INCLUSÃO DO NOME DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.

1. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

2. Segundo o princípio da execução menos gravosa, esculpido no artigo 805 do CPC, quando, por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

3. Não esgotados os meios para a satisfação do crédito, bem como ausentes informações a respeito dos rendimentos auferidos pelo devedor, inviável, ao menos por ora, a penhora de percentual do salário, seja por meio de desconto em folha, seja por bloqueio de conta salário.

4. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC).

5. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do Direito.

6. A suspensão da licença de dirigir dos devedores, bem como o recolhimento de seus passaportes, a despeito da recalcitrância destes em adimplir o débito, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte o viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

7. Ante o não pagamento voluntário do débito, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no artigo 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.